Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve contradição quanto ao reconhecimento da incompetência do juízo.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Em que pesem as alegações do embargante, o valor da causa nas obrigações de fazer equivale ao proveito econômico pretendido, o que, no caso de concessão de bolsa integral de estudos, corresponde ao valor das mensalidades durante todo o curso.

5. Os julgados apresentados pelo embargante não demonstram entendimento contrário, sendo ressaltado no acórdão desta relatoria (ID 46069712 - pág. 5), que “a soma dos valores correspondentes às mensalidades não ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis”. De fato, nos casos apresentados o pedido foi deferido por se encontrar dentro da competência do juízo, o que não afasta o disposto na decisão embargada, mas, ao contrário, o reforça.

6. Por fim, extinto o processo sem resolução do mérito, não há que se falar em manifestação sobre o pedido de indenização por danos morais.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.